Tribunal: TJPA
Processo: 0003796-29.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA EM SEU GRAU MÃXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO1. O mandado de busca e apreensÃ£o ou consentimento do morador para ingresso em sua residÃªncia sÃ£o dispensÃ¡veis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de trÃ¡fico de drogas, sendo possÃvel a realizaÃ§Ã£o das medidas necessÃ¡rias. Nesse caso, nÃ£o se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o InquÃ©rito Policial apresenta elementos mÃnimos a caracterizar fundadas razÃμes (justa causa) para a medida de ingresso na residÃªncia sem o referido mandado, aplicando-se a RepercussÃ£o Geral reconhecida no Ã¢mbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da preliminar2. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.4. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.5. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 39 (trinta e nove) porÃ§Ãμes embaladas da droga vulgarmente conhecida por âOxiâ, pesando 157,5g (cento e cinquenta e sete gramas e cinco decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003796-29.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GILVANDO ROCHA CARDOSO
(Larissa de Almeida Beltrão Rosas - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO
1. O mandado de busca e apreensão ou consentimento do morador para ingresso em sua residência são dispensáveis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida de ingresso na residência sem o referido mandado, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da preliminar
2. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
4. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
5. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 39 (trinta e nove) porções embaladas da droga vulgarmente conhecida por `Oxi¿, pesando 157,5g (cento e cinquenta e sete gramas e cinco decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual mantenho o percentual aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoável no caso ora em análise
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
GILVANDO ROCHA CARDOSO
, por intermédio da Defensora Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que impôs a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 20/03/2014, os acusados Gilvando Rocha Cardoso, vulgo `Vando¿ e Érica Stephany Pantoja de Brito foram presos em flagrante pela prática delitiva de tráfico de entorpecentes, uma vez que foi encontrado em poder dos denunciados 39 (trinta e nove) petecas da substância conhecida vulgarmente por `Oxi¿, pesando aproximadamente 157,5 (cento e cinquenta e sete) gramas.

Relata ainda a denúncia, que os policiais militares chegaram até à casa dos acusados, após receberem pelo disque denúncia, informação de que os acusados estariam comercializando drogas em um imóvel localizado no bairro do 40 horas, onde lograram prender os denunciados de posse do entorpecente e de uma balança de precisão, os quais foram levados até a delegacia para o procedimento de praxe

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado GILVANDO ROCHA CARDOSO, nas penas ao norte mencionada, mas absolvendo a denunciada Erica Stephany Pantoja de Brito.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, bem como requereu vistas dos autos para a apresentação de suas razões.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscita a preliminar de nulidade das provas, uma vez que fora obtida através da invasão de domicílio do recorrente, o que viola o art. 5º, LVI da Constituição Federal.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas para uma condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, uma vez que é usuário de entorpecente, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Requer ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 135/143).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Entretanto, entende a Procuradoria de Justiça, ser cabível o início imediato do cumprimento da execução provisória da pena, razão pela qual pede a este tribunal que, de ofício, determine o imediato cumprimento da reprimenda corporal do apelante.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM O DEVIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSSÃO

Em relação à alegação de ilegalidade das provas no domicílio do apelante sem autorização legal, ressalta-se que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante nº 500/2014.000280-3, o ingresso no domicílio foi motivado pelo recebimento de uma denúncia anônima - Disque Denúncia - onde relatava que na residência do recorrente conhecido por `Vando¿, estaria ocorrendo tráfico de entorpecente. Assim, uma equipe de policiais seguiu para a residência indicada na denúncia, ocasião em o réu tentou esconder os entorpecentes e a balança de precisão encontradas no local.

Isto legitimou o ingresso dos policiais no interior do imóvel, ocasião em que foi encontrada relativa quantidade de drogas (39 trouxas de pedra de `Oxi¿, pesando cerca de 157,5 gramas; além de uma balança de precisão

Não há que se falar em violação de domicílio no caso em comento, dadas as circunstâncias que subsidiavam a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso urgente e nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Em outras palavras, ao contrário do que afirma o recorrente, a entrada dos policiais na residência dos réus não foi feita de forma ilícita, pois, decorreu de situação flagrancial e, repita-se, havia fundadas razões a respeito da prática do delito de tráfico de drogas para autorizar a busca realizada na casa do acusado.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(¿)
II - In casu, a eg. Corte de origem, além de consignar que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador, também explicou que a fundada razão residiu na campana realizada pelos policiais, que flagraram intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de quantidade considerável de drogas na ocasião, reforçando. Concretamente, a necessidade da atuação dos policiais.
III - O julgamento do HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021, nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade". Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n.603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).
IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 654.438/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Por esses motivos, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
2.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (ausência de provas de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/07), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 10), IP em anexo, e Laudo Definitivo (fl. 52), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser denunciado anonimamente, dando conta de que o acusado estaria traficando entorpecente em sua residência, fato confirmado pelos policiais militares que encontraram na residência deste cerca de 157,5 (cento e cinquenta e sete) gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente conhecida como ¿Oxi¿, bem como uma balança de precisão

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrente, que declararam em sede policial:
¿(...)
QUE trabalha como policial militar, na patente de 3º Sargento, sendo que no dia de hoje, recebeu determinação superior, para verificar um disque denúncia/dossiê n° 112554, referente a denúncia 576148, relatando um tráfico de drogas realizado por um nacional conhecido como ¿VANDO¿, no bairro do 40 horas/Ananindeua; QUE por volta das 14h de hoje, seguiu com sua equipe, na vtr 9909, para o local, onde iniciou a investigação, sendo que já por volta das 17h30, conseguiu prender o nacional conhecido como ¿VANDO¿, identificado como GILVANDO ROCHA CARDOSO, juntamente com sua companheira ERICA STEPHANY PANTOJA DE BRITO, no interior de um pequeno quarto dos fundos, situado na Tv. Monte Alegre, s/n, em frente a casa 1038, onde foi encontrado em seu interior certa quantidade de trouxas de pedra de ¿oxi¿ e atrás do quarto foram encontradas outras trouxas de pedras de oxi e uma pequena balança de precisão, que foram jogadas pelos autuados, quando perceberam a presença de policiais no local; QUE, foram trazidos para esta central, juntamente com a balança e a droga apreendida (39 trouxas de pedra de `oxi¿). (Declarações da testemunha Adão Marcos Espírito Santo de Lemos à fl. 03 do IP).

Referidas declarações ao norte reproduzidas foram corroboradas tanto em sede policial como em juízo, pela testemunha Everton Augusto dos Santos, conforme verifico da mídia gravada e acostadas à fl. 34 dos autos, onde relata como se deu o fato narrado na inicial acusatória.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso por ter sido denunciado de forma anônima através do disk denúncia.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado sob a sua responsabilidade era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel onde residia.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, 39 (trinta e nove) porções embaladas da droga vulgarmente conhecida por `Oxi¿, pesando 157,5g (cento e cinquenta e sete gramas e cinco decigramas, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), como foi o caso dos autos.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
Inviável a incidência da benesse em seu grau máximo, considerando que embora não seja de elevada monta, não se mostra inexpressivo, pelo que razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação na fração de 1/6 (um sexto).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a reprimenda a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto, nos termos da fundamentação supra.
(HC 340.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de fato, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a não aplicação da minorante do tráfico, sua aplicação em frações inferiores ao máximo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Quanto ao pedido do
custos legis
para que seja decretada a prisão preventiva do paciente, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que a magistrada de primeiro grau, concedeu ao apelante o benefício de apelar em liberdade, tendo em vista que este já gozava de liberdade provisória concedida pelo juízo.

Por outro lado, entendo que para que seja iniciada a execução provisória de Acórdão Penal que manteve a sentença condenatória, deve-se aguardar o trânsito em julgado da referida condenação, uma vez que o acusado é réu primário, tem bons antecedentes e domicílio no distrito da culpa.

Por todo o exposto, não acolho a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do recorrente. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator